Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Pedido de revogação da gratuidade de justiça. Rejeitado. Honorários advocatícios. Princípio da sucumbência. Fixação. Exigibilidade suspensa. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença que acolheu a impugnação, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos dos arts. 330, II, e 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida ao exequente deve ser revogada; e (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assegurada a gratuidade de justiça à parte que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade relativa.
5. Compete à parte impugnante demonstrar, mediante prova concreta, a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício.
6. A parte vencida deve arcar com os honorários de sucumbência da parte vencedora.
7. O beneficiário da justiça gratuita não está isento da obrigação de pagar honorários, ficando suspensa sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova concreta em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao impugnante. 2. O beneficiário da justiça gratuita responde pelas verbas de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3o; 99, §3o; 100; 85, caput, §1o e §3o; 330, II; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1964785, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.02.2025.